Tribunal: TJPA
Processo: 0010676-08.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. JUSTIÃA GRATUITA. ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÃRIO OU DESCLASSIFICATÃRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Nos termos do art. 804 do CPP, Ã© inafastÃ¡vel a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u nas custas processais, podendo, a eventual isenÃ§Ã£o do seu pagamento, ser avaliada pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, a quem compete aferir a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do apenado no momento do adimplemento do tÃtulo condenatÃ3rio.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por atipicidade da conduta ou insuficiÃªncia de provas, nem desclassificaÃ§Ã£o do delito, quando hÃ¡ nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vÃtima, que relatou toda a violÃªncia sexual que sofreu, fatos corroborados por diversas testemunhas em juÃzo, havendo um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria. Precedente do STJ.3 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010676-08.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª VARA PENAL)
APELANTE: R. M. R. (FREDERICO INÁCIO GURJÃO DE VILHENA - ADVOGADO/OAB 18745)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, nem desclassificação do delito, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou toda a violência sexual que sofreu, fatos corroborados por diversas testemunhas em juízo, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. Precedente do STJ.
3 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de R. M. R., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA, que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 213, §1º, c/c art. 71 e art. 226, II, do Código Penal, c/c art. 1º, VI da Lei nº 8.072/1990.

Segundo consta dos autos, o recorrente abusou sexualmente, de forma continuada, de sua filha adotiva, desde os 06 (seis) anos até os 14 (quatorze) anos de idade da vítima, quando ela conseguiu fugir de casa.

A denúncia foi recebida em 06/11/2013 e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 31/07/2017, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 125/137).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação (fls. 143/166), onde pede:

1 - A gratuidade da justiça;

2 - A ABSOLVIÇÃO do recorrente, sob os argumentos de atipicidade da conduta e insuficiência de provas de autoria, bem como por inconsistência das declarações da vítima;

3 - O reconhecimento de que não houve violência presumida e nem crime continuado;

4 - A desclassificação do delito para o descrito no art. 218 do CP (corrupção de menores);

5 - Alternativamente, a reforma da dosimetria, para redução da pena-base e da pena final.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 168/176), se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (fls. 182/194).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 06/12/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O apelante pede, preliminarmente, gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento de custas processuais, e, no mérito, sua absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência de provas, ausência de violência presumida e de continuidade delitiva, bem como, desclassificação do delito e reforma da dosimetria da pena.

Anoto ser inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos, vejamos.

1 - DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE
:

O recorrente foi condenado nas custas processuais e pede isenção do seu pagamento, alegando não ter condições de arcar com elas sem sacrificar o seu sustento e de sua família.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.
Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL - duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP - 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO -
inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
- (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - (...) - JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. - (...)
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. (TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)
TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)
TJAM: PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
O Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois constata-se sua hipossuficiência econômica. II. A concessão do benefício da justiça gratuita não conduz necessariamente à isenção do pagamento de custas processuais, ficando estas em condição suspensiva de exigibilidade, conforme preconiza o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AM - APL: 00000647820168043100 AM 0000064-78.2016.8.04.3100, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 06/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

2 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, por atipicidade da conduta, insuficiência de provas, ausência de violência presumida e da continuidade delitiva, bem como, alternativamente, a desclassificação do delito.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Inicialmente, embora não contestada, ressalto que a materialidade se encontra comprovada pelo Relato do Ocorrido (fls. 09-10, do IPL), pelo Relatório de Avaliação Psicológica (fls. 84-89) e pelo Relatório de Avaliação Social (fls. 88-93).

Já no que se refere à autoria, tenho bem delineada nos autos através das declarações da vítima e das testemunhas, todas ouvidas em juízo, vejamos.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou (conforme mídia de fl. 64) que:
¿(...) o acusado é seu pai adotivo, mesmo que não formalmente. Que foi criada pelo acusado e sua esposa. Que aos 06 anos de idade o acusado passou a lhe dar um carinho estranho, começando a lhe bolinar. Que em algumas horas do dia ficava sozinha com o acusado. Que este lhe tocava e falava assuntos sexuais. Que não teve infância por conta dos abusos. Que era manipulada pelo acusado. Que por ser muito rebelde, foi morar com a madrinha e internada em um internato. Que saiu do internato e continuou a ser rebelde. Que no final de 2010, voltou a morar com os pais adotivos. Que aconteceu o vídeo. Que fez o vídeo por sempre ser induzida sexualmente pelo acusado. Que sempre foi ameaçada pelo acusado caso contasse os abusos. Que o acusado falava que ninguém ia acreditar na depoente. Que até hoje tem medo do acusado. Que saiu da casa da família e ficou de casa em casa em busca de lar. Que Mariana lhe ligou indagando. Que tentou retornar ao internato. Que não conseguiu contar os abusos para ninguém. Que Tamyres lhe procurou dizendo que também foi abusada pelo acusado e assim resolveu contar. Narrou, ainda, que outras vítimas do acusado surgiram. Que em 2011, aos 15 anos de idade fugiu de casa por conta dos abusos. Que quando possuía 11 anos de idade, o acusado, forçadamente, costumava lhe ver pelada no banho e se masturbar. Que o acusado lhe tocava e queria fazer sexo. Que acontecia diariamente quando estavam sozinhos na residência. Que os abusos foram progredindo. Que o acusado lhe agarrava, beijava. Que levava a depoente para o quarto. Que o acusado ia atrás da depoente com as calças abaixadas. Que ficou com medo e foi para a cama com o acusado. Que quando possuía 14 anos de idade, o acusado passou a manter conjunção carnal e sexo anal com a depoente. Que o acusado falava sobre assuntos sexuais e se masturbava na frente da depoente. Que desde os 06 anos de idade era estimulada sexualmente pelo acusado. Que o acusado lhe ensinou a usar preservativos. Que o acusado foi a primeira pessoa com quem manteve relações sexuais. Que manteve relações sexuais com outros homens. Que aos 06 anos de idade, o acusado começou a passar a mão no peito e na vagina da vítima. Que certa vez, aos 11 anos de idade, estava dormindo e o acusado penetrou o dedo na vagina da depoente; (...)¿

A testemunha de acusação Joana Barbosa, cunhada do recorrente e madrinha da vítima, narrou, em juízo (mídia de fl. 64), que:
¿(...) acolheu a vítima em sua casa, quando soube dos abusos sexuais. Que a vítima narrou que o réu lhe abusava sexualmente. Que após a narrativa da vítima, Norma, Neide e Nádia revelaram que também foram abusadas pelo acusado.

A testemunha de acusação Lívia Andreza narrou, em juízo (mídia de fl. 64), que:
¿(...) não teve contato com a vítima sobre os fatos em questão. Que soube através da Tamyres. Que a vítima fugiu de casa. Que entre os 08 anos até 12 anos de idade foi assediada pelo acusado, quando passava as mãos em suas pernas e em sua vagina. (...)¿

A testemunha de acusação Tamyres de Almeida, sobrinha do recorrente, narrou em juízo (mídia de fl. 75), que:
¿(...) também foi abusada sexualmente pelo acusado. Que por esse fato, revelou preocupação ao saber que a vítima fugiu de casa. Que a vítima lhe contou sobre os abusos sexuais, os quais começaram quando ainda era criança. (...)¿

A testemunha de acusação Neide da Silva, prima da vítima, narrou, em juízo (mídia de fl. 75), que:
¿(...) foi babá dos filhos do acusado. Que diariamente o acusado masturbava-se na frente da depoente. Que soube dos abusos contra a vítima através de Norma. (...)¿

O réu, por sua vez, negou em juízo a autoria do crime (conforme mídia de fl. 83), afirmando que:
¿(...) Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório, declarou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Que a vítima é sua filha adotiva. Que não formalizaram a adoção. Que a vítima foi internada no Madre Celeste. Que saiu do internato e foi morar na casa da madrinha. Que a madrinha devolveu a criança. Que aconteceu um vídeo e a vítima era ameaçada de morte, quando saiu de casa e deixou uma carta. Que a vítima ficou com raiva do acusado por conta de ter atitudes mais firmes. Que não ficava sozinho com a vítima na residência. Que aceitaria a vítima novamente em sua residência, por ser sua filha.; (...)¿

As testemunhas de defesa não trouxeram fatos relevantes ao deslinde da demanda.

Analisando atentamente o caderno processual, tenho que, ao contrário do que afirma a defesa, as declarações da vítima são seguras e coerentes, trazendo a mesma narrativa desde o seio familiar, seguindo na esfera policial (fl. 14 do IPL), passando pela equipe de atendimento psicossocial (fls. 09/10 do IPL e fls. 88/93 dos autos) e, finalmente, em juízo.

A vítima narrou com detalhes os abusos que sofria, desde tenra idade, causando os abalos psicológicos evidenciados nos autos.

Corroborando as declarações da vítima, há os relatos consistentes das testemunhas, merecendo destaque os relatos de Tamyres, prima da vítima, que, na Delegacia (fl. 21 do IPL) e em juízo relatou que também foi abusada pelo tio quando era criança, que, porém, conseguia fugir dele para que não fizesse algo pior e, quando conversou com sua prima, tomou conhecimento dos abusos que ela sofria, afirmando que ela ¿não tinha como fugir¿.

A testemunha Livia, também prima da vítima, corroborou as declarações de R. e de Tamyres, afirmando que ela e suas primas eram frequentemente assediadas pelo recorrente, seu tio, mas que conseguiam fugir, pois não moravam com ele, enquanto a vítima R. não tinha como fugir. Afirmou que ficou aliviada quando tudo veio à tona, pois teme pelo resto das meninas da família. Suas declarações foram tomadas na delegacia (fl. 22 do IPL), quando deu detalhes de como o recorrente se portava, e ratificadas em juízo, conforme acima transcrevi.

Neide, outra testemunha, também prima da vítima, afirma que ajudava a tia nos afazeres da casa, cuidando dos primos. Declarou que ¿todas as mulheres da família sabem que R. fala a verdade quando diz que Raimundo lhe abusou sexualmente¿. Afirma que também foi vítima de seu tio. Prestou declarações na Delegacia (fl. 23 do IPL) e em juízo.

Como se vê, apesar da tentativa da defesa de desmoralizar a vítima, as declarações do apelante é que se mostram contraditórias e frágeis, sem qualquer respaldo nos autos.

O fato de a vítima já possuir vida sexual ativa, mesmo com pouca idade, é só mais uma sequela dos abusos sexuais que sofreu desde criança, da pessoa que deveria lhe cuidar e proteger e, ao contrário do que quer a defesa, não serve para desmoralizá-la e desqualificar suas declarações.

Assim, entendo haver provas robustas nos autos de que o recorrente cometeu o delito nos exatos termos postos na sentença condenatória.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Resta comprovado, portanto, que o apelante cometeu o delito de estupro contra sua filha, de forma continuada, desde que ela tinha menos de 14 anos (quando a violência era presumida) e também quando ela já havia completado 14 anos (com violência real), se mostrando acertada a conclusão do magistrado singular ao condená-lo nos lindes do art. 213, §1º, c/c art. 71, c/c art. 226, II, todos do Código Penal, c/c art. 1º, VI da Lei nº 8.072/1990.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos ou mesmo desclassificação do delito, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

3 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante os vetores referentes a culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, para aplicar sua pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo.

Para tanto, afirmou que:
¿(...)
Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média tendo em vista a prática pelo acusado de conjunção carnal e vários atos libidinosos (sexo anal, tocava nas partes íntimas da vítima, a beijava, penetrou o dedo na vagina desta). (...) As
circunstâncias
do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de este conversava sobre assuntos sexuais com a vítima, bem como ensinou a esta como manusear camisinha, quando possuía apenas 06 anos de idade. Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, deve ser considerada desfavorável, haja vista o prejuízo psicológico, sendo o dano psíquico grave compatível com Transtorno de Estresse PósTraumático (F43.10), apontado no Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 84-87. (...)¿

Em seguida, o magistrado aumentou a pena em metade, em razão de o agressor ser pai da vítima, conforme determina o art. 226, II, do CP, passando a dosar a pena em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por último, reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), aplicou a fração máxima de 2/3, ante a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de tempo, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tornando a sanção definitiva em 23 (VINTE E TRÊS) anos E 09 (NOVE) MESES de reclusão.

A decisão se encontra acertada e irretocável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

No mais, a decisão encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, não se verificando qualquer desacerto.

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

4 - Disposição Final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator